Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059027-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES, LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES, ISABELLA ABREU FERNANDES BARCELONA BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se já foi efetivado o acordo noticiado no ID 78811206. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007